Tribunal: TJDFT
Processo: 0737359-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0737359-39.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GILBERTO DORNELAS DOS REIS AGRAVADO: BINIE DORNELAS DOS REIS D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por GILBERTO DORNELAS DOS REIS, em face de Decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Família, Órfãos e Sucessões de Taguatinga-DF, que negou a tutela de urgência pretendida no processo referência, nos seguintes termos: "(...). DECIDO. Inicialmente cumpre esclarecer que a análise do pedido de tutela de urgência não implica o reconhecimento da competência deste juízo, tampouco o recebimento da inicial de modo que, caso este juízo seja reconhecido como competente, posteriormente fará a análise da peça inicial para fins de recebimento podendo, inclusive, determinar nova emenda. No que tange ao pedido de tutela de urgência, não vislumbro a presença dos requisitos previstos no artigo 300 do CPC, em especial a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ressalta-se que se trata de meras alegações unilaterais, mostrando-se necessário o estabelecimento do contraditório no devido momento processual. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência. Aguardem-se os autos em cartório pelo julgamento do conflito de competência." Na origem, alega o requerente/agravante que é necessária a concessão da respectiva medida para que seja promovida a remoção do inventariante BINIÊ DORNELAS DOS REIS, a fim de que seja cumprida a decisão de outro processo, que reconhece a validade da convenção de arbitragem formalizada entre os herdeiros de GERALDO DORNELAS DE SOUSA e de MARIA RAIMUNDA DE OLIVEIRA. Conforme o regimento interno desse e. Tribunal de Justiça: "Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto". Como se verifica, no curso do processamento do recurso, foi proferida sentença no feito de origem, restando inequívoco que o julgamento do presente agravo de instrumento está prejudicado, eis que a matéria versada no recurso – Indeferimento de Tutela de Urgência – não se mostra mais relevante para o deslinde processual. Nesse sentido, na específica hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, a prolação de sentença meritória implica a perda de objeto do agravo de instrumento, por ausência superveniente de interesse recursal, uma vez que: a) a sentença de procedência do pedido - que substitui a decisão deferitória da tutela de urgência - torna-se plenamente eficaz ante o recebimento da apelação tão somente no efeito devolutivo, permitindo desde logo a execução provisória do julgado (art. 520, VII, do Código de Processo Civil); b) a sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas. Posto isso, não conheço do presente agravo de instrumento por julgá-lo prejudicado, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo legal, arquivem-se. BRASÍLIA, DF, 17 de fevereiro de 2022. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora